Tribunal: TJDFT
Processo: 0737128-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA NO POLO ATIVO. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido, a fim de decretar a rescisão do contrato ajustado entre as partes.
3. Segundo exposto na inicial, as partes ajustaram contrato de prestação de serviços de informática para atividade empresarial desenvolvida no Conselho Nacional do Ministério Público. Em razão da pandemia, com o fechamento daquele órgão público, a recorrida ficou impedida de exercer a sua atividade empresarial. Requereu a suspensão do contrato e o consequente cancelamento das cobranças das parcelas referentes aos meses em que esteve fechada, ou subsidiariamente, a resolução do contrato com a decretação da ocorrência de força maior e consequente cancelamento dos débitos contratuais originados a partir do dia 20.03.2020.
4. Nas razões recursais, a recorrente alega que não restou comprovada a queda de faturamento em razão da pandemia de COVID-19. Além disso, defende a validade do contrato, em respeito ao princípio da pacta sunt servanda, de modo que o ajuste deve ser cumprido pela recorrida.
5. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. A parte autora, ora recorrida, encontra-se registrada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo como sociedade limitada, conforme demonstra o documento de ID 27465964.
6. O artigo 8o, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995, estabelece que somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar n.o 123, de 14.12.2006.
7. Não há no processo documento que qualifique a autora/recorrida como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme dispõe o artigo 3o da Lei Complementar n.o 123/2006.
8. O artigo 51, inciso IV da Lei n.o 9.099/1995, estabelece que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o, de forma que, não podendo a autora/recorrida figurar no polo ativo da presente ação, impõe-se a extinção do feito.
9. Aliás, este é o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal: (Acórdão 1023491, 07188022920168070016, Relator: MARA SILDA NUNES DE ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2017, publicado no DJE: 14/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Conheço do recurso. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso IV, da Lei n.o 9.099/95.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.